Tribunal: TJDFT
Processo: 0725309-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725309-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO LUDIEL MARQUES IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRAZLÂNDIA DECISÃO 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de A. L. M. contra decisão do Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brazlândia que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (autos no 0702200-87.2025.8.07.0002, ID no 238142348, págs. 1-2). 2. A liminar foi indeferida (ID no 73248854). 3. Informações prestadas (ID no 73261611). 4. A Procuradoria de Justiça, em parecer elaborado pela Dra. Marinita Maria da Silva, Exma. Sra. Procuradora de Justiça, oficiou pela denegação da ordem (ID no 73364634). 5. Na origem, sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão punitiva; fixou regime inicial aberto para o cumprimento da pena; concedeu o direito de o paciente recorrer em liberdade e expediu o alvará de soltura (IDs no 244066655 e no 244222897). 6. Cumpre decidir. 7. Durante o trâmite do habeas corpus, sobreveio sentença que condenou o paciente à pena de 2 anos de reclusão e 6 meses de detenção, ambas no regime aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei Maria da Penha e art. 150, § 1o do CP, em concurso material, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade (IDs no 244066655). A revogação da prisão preventiva e a expedição do alvará de soltura (ID no 244222897) acarretam a perda superveniente do objeto da impetração. DISPOSITIVO 8. Não conheço o habeas corpus pela perda superveniente do objeto (RITJDFT, art. 89, XIV). 9. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de julho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO